Tribunal: STF
Processo: AI 362161
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
        A decisão que provê o agravo de instrumento não gera
preclusão quanto à admissibilidade do recurso extraordinário
(Súmula 289-STF), por isso é irrecorrível e dispensa maior
fundamentação.
        Agravo regimental a que se nega provimento.